Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. IPVA. SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS ORIGINAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. POSSIBILIDADE.
1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário – que impede a prática de quaisquer atos executivos – encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN).
2. O oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Tal entendimento encontra-se consolidado no Superior Tribunal de Justiça – STJ por meio da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 378: “A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular 112 desta Corte.”
3. Embora a fiança bancária e o seguro-garantia não constituam meios hábeis à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é possível a oferta dessas garantias para obter certidão positiva com efeito de negativa. Nesse sentido, é o Tema 237 do STJ: “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.”
4. A apólice do seguro-garantia foi emitida no valor de R$ 50.060,04 que corresponde à integralidade dos valores referentes aos débitos de IPVA discutidos na inicial, os quais foram acrescidos de honorários advocatícios. Registre-se que o acréscimo de 30% constante do § 2o do art. 835 do CPC somente se aplica nos casos de substituição da penhora, o que não se verifica na presente hipótese, pois se trata de garantia inicial ofertada em face dos débitos tributários discutidos. Além disso, por se tratar de norma mais gravosa para o devedor, não pode ser interpretada extensivamente.
5. A decisão agravada deve ser parcialmente reformada, apenas para acolher a garantia ofertada, a fim de viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.